Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715104-66.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SUZANA OLIVEIRA DIAS DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. LIMITAÇÃO A 30% ATENDIDA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não comporta redução os descontos realizados na folha de pagamento do servidor atendendo ao limite de 30% fixado pelo art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que limita a referido percentual a soma das consignações permitidas na folha de pagamento do servidor. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085). 3. A existência de autorização contratual concedida livremente pela consumidora, para que sejam descontados os valores das parcelas em sua conta corrente, relativos a contratos de mútuo comum, impossibilita a limitação por ela pretendida, conforme orientação do STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 54-C da Lei 14.181/2021, sustentando que não teria sido observada a necessidade de consulta das condições financeiras do consumidor nas operações financeiras de concessão de crédito, para se evitar o risco de superendividamento do mutuário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 54-C da Lei 14.181/2021. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017